Tribunal: TJMT
Processo: 1029346-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029346-55.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MARCOS RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 026.011.551-75 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NEGOU PROVIMENTO AO APELO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA NÚMERO DE VAGAS - SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO CONVERTIDO EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DECARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação.

2. Entretanto, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, bem como demonstrada a necessidade da Administração Pública, reconhece-se o direito subjetivo à nomeação quando a vaga existente alcança a classificação do Embargante.

3. Omissão sanada.

4. Embargos Declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para desprover o Recurso de Apelação e ratificar a sentença em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARCOS RODRIGUES DA ROCHA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1029346-55.2021.811.0003, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso, cujo objeto era nomeação em cargo público, proveniente de concurso, posto ter sido classificado fora do número de vagas.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto ao surgimento de vaga decorrente de pedido de exoneração do candidato Igor Renato Souza Santos, o qual estava mais bem classificado que o Embargante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 169063151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o concurso público ao qual o Embargante se submeteu foi homologado em 28/11/2019, conforme Decreto no 9251, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 4.584 e acostado no Id. 136040260.

Não há notícia de prorrogação do certame.

Logo, o concurso expirou em 28/11/2021.

A Ação de Mandado de Segurança que originou o presente recurso foi impetrada em 29/11/2021, conforme se pode observar no Id. 136040256.

Assim, considerando a prescrição quinquenal contra a fazenda pública, eventual questionamento por terceiros quanto ao concurso acima, encerrar-se-á em 29/11/2026.

A menção às datas acima é essencial não só para efeito de prescrição, como também para demonstrar o exato momento em que surgiu a vaga pretendida pelo Embargante.

Apenas para relembrar o contexto fático, temos que o Embargante prestou concurso público para o cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Meio Ambiente, sendo que o certame previa 9 (nove) vagas e o Recorrente foi classificado em 11o lugar, ou seja, fora do número de vagas.

Conforme destacado na decisão embargada, o surgimento de novas vagas, por si só, não transforma mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, posto que o Embargante foi classificado fora do número de vagas.

Foi consignado também, na mesma decisão, que somente a desistência expressa de candidato mais bem classificado tem o condão de fazer o candidato galgar posição na fila de classificação.

No caso em apreço, há uma peculiaridade.

Todos
os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados em
13/12/2019
, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 4.594 e acostado no Id. 136040266.

O candidato Vagner Marques Pavão, classificado em 10o lugar, foi nomeado em
05/06/2020
, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 4.713 e anexada no Id. 136040265.

O candidato Igor Renato Souza, aprovado em 4o lugar, já nomeado e empossado no cargo, pediu exoneração em
10/08/2021
, conforme se pode observar na Portaria no 28.836, publicada no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) no 5.004 (Id. 136040260).

Dentro desse contexto fático e de ordem cronológica, pode-se concluir que o surgimento de nova vaga ocorreu não em razão de candidatos mais bem classificados terem sido nomeados e não tomados posse, mas sim em decorrência do pedido de exoneração de candidato nomeado anteriormente, haja vista que o pedido de exoneração é ato posterior à nomeação do candidato classificado em 10o lugar.

Logo, o surgimento da vaga não possui uma relação direta de causa e efeito com a desistência dos demais candidatos.

A relação direta de causa e efeito é entre o pedido de exoneração do candidato aprovado em 4o lugar e o Embargante ser o próximo do fila de classificados.

O fato do candidato, já nomeado e empossado no cargo, pedir exoneração equivale à desistência expressa ao mesmo, já que a exoneração foi a pedido.

Importante ainda destacar que demonstrada está a necessidade da Administração Pública em preencher a vaga, haja vista esta surgiu não de edição de lei criando cargos ou advinda da transformação de outros cargos, mas sim da exoneração de servidor que estava desempenhando as suas funções.

Nesse diapasão, considerando que o pedido de exoneração do candidato Igor Renato Souza ocorreu em
10/08/2021
e o certame expirou em
28/11/2021
,
pode-se concluir que a vaga surgiu dentro do prazo de validade,
bem como demonstrada a necessidade da Administração Pública.

Desta forma,
tem o Embargante direito subjetivo na nomeação.

Nesse sentido a jurisprudência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação, sendo exatamente este o caso dos autos.
Assim, o fato do candidato aprovado
em 1o (primeiro) lugar
, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente (impetrante), ainda que fora do número de vagas previstas no edital
. (TJ/MT - N.U 1024245-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, sanando a omissão apontada pelo Embargante e aplicando efeito infringente, ACOLHO os presentes aclaratórios e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023